Tribunal: TJSP
Processo: 1000712-50.2019.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Embargos de terceiro – Sentença que reconheceu fraude à execução e determinou que o embargado levantasse os aluguéis depositados por locatário do imóvel no curso da demanda – Recurso da embargada – Bem adquirido enquanto tramitavam várias ações em face da vendedora – Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça - Compradora dispensou apresentação de certidões relativas a ações distribuídas contra a

Ementa:
Embargos de terceiro – Sentença que reconheceu fraude à execução e determinou que o embargado levantasse os aluguéis depositados por locatário do imóvel no curso da demanda – Recurso da embargada – Bem adquirido enquanto tramitavam várias ações em face da vendedora – Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça - Compradora dispensou apresentação de certidões relativas a ações distribuídas contra a vendedora no momento de registro da escritura - Falta de cautela não é suficiente para demonstrar a má-fé - Precedentes desta Câmara - Credores não adotaram as medidas necessárias para impedir a alienação do imóvel – Inexistência de demonstração de que, à época da compra e venda, as ações poderiam levar a vendedora à insolvência – Embargos de terceiro acolhidos - Aluguéis depositados por terceiro-locatário do imóvel sem autorização – Sentença em que se reconheceu que a adquirente não tinha direito ao recebimento dos frutos civis em razão da má-fé – Questão estranha ao objeto da demanda – Sentença extra petita – Depósitos realizados por terceiros eram indevidos – Nulidade da sentença na parte em que houve violação do princípio da congruência – Recurso provido para acolher os embargos de terceiro e declarar parcialmente nula a sentença.